Tribunal: TJES
Processo: 5014538-20.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014538-20.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: IZAIAS DE SOUZA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VISTO EM INSPEÇÃO/2022

VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA POR DANO MORAL. ATRASO NO CUMPRIMENTO DE LIMINAR. MULTA DIÁRIA. MINORAÇÃO DO
QUANTUM
ARBITRADO. NARRA A PARTE AUTORA QUE NO ANO DE 2012 FOI MULTADO PELA REQUERIDA EM RAZÃO DE UMA LIGAÇÃO CLANDESTINA, QUITANDO O DÉBITO E SOLICITANDO A INSTALAÇÃO DE UM HIDRÔMETRO, CONTUDO, NADA FOI FEITO. ADUZ QUE NO ANO DE 2017 PROCUROU O PROCON, VEZ QUE A RÉ ESTAVA EMITINDO FATURAS SEM QUE TENHA INSTALADO O HIDRÔMETRO, ONDE NOVAMENTE SOLICITOU A INSTALAÇÃO DO MESMO, MAS SEM SUCESSO. RELATA QUE TEVE SEU NOME INSCRITO NO SPC/SERASA PELA REQUERIDA EM RAZÃO DO DÉBITO DE RS4.709,13. DESSA FORMA REQUER, LIMINARMENTE, QUE SEJA RECONHECIDA A QUITAÇÃO DO DÉBITO E EXCLUÍDO O NOME DO AUTOR DOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO, QUE A REQUERIDA SEJA COMPELIDA A INSTALAR O MEDIDOR NA UNIDADE E A CONDENAÇÃO DA REQUERIDA AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SENTENÇA DE PISO QUE CONFIRMOU A LIMINAR CONCEDIDA EM RELAÇÃO À INSTALAÇÃO DO HIDRÔMETRO E JULGOU IMPROCEDENTES OS DEMAIS PEDIDOS AUTORAIS, ALÉM DE CONDENAR A REQUERIDA A PAGAR AO AUTOR, A TÍTULO DE MULTA COMINATÓRIA A IMPORTÂNCIA DE R$11.000,00 EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO TARDIO DA DECISÃO LIMINAR. RECURSO NO SENTIDO DE OBTER A REFORMA PARCIAL DA SENTENÇA A QUO, NO SENTIDO DE QUE SEJA MINORADO, AO MÁXIMO, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE ASTREINTES PELO JUÍZO DE PISO.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. ATRASO NA EFETIVAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRASO NO CUMPRIMENTO DA LIMINAR. CUMPRIMENTO OCORRIDO APENAS NO DIA EXATO DA 2ª INTIMAÇÃO, ASTREINTES DE NATUREZA COERCITIVA E COMPATÍVEL COM OBRIGAÇÃO DETERMINADA.
MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
.

POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRENTE EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.